Tribunal: TJDFT
Processo: 0726176-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726176-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LAURA CARVALHO DOS SANTOS CECILIO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco RCI Brasil S.A. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que converteu a ação de busca e apreensão em execução e remeteu os autos para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (proc. no 0740782-67.2022.8.07.0001, ID no 162152037). 2. Nas razões de ID no 48521101, págs. 1-6, o agravante, em suma, alega que a decisão não deve prosperar, pois a conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor, não podendo ocorrer mediante imposição. 3. Argumenta que a decisão deixou de observar o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, pois a conversão em execução somente poderia ocorrer após o exaurimento das tentativas de localização do veículo, não se tratando da hipótese do caso concreto. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a busca e apreensão retome o seu curso regular. 5. Preparo (ID no 48521102 e no 48521103). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8.A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade que a norma concede ao credor em optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o bem, nos termos doart. 4o do Decreto-lei no 911/69. 10. As diligências realizadas com o intuito de promover a citação da agravada e a apreensão do veículo foram frustradas, conforme se depreende dos autos originários. A restrição judicial foi incluída no sistema RENAJUD (ID no 141884217, págs. 1-3). 11. No despacho de ID no 159703945, o agravante foi intimado para se manifestar quanto ao endereço atualizado da agravada apresentado nos autos, com a advertência que, havendo pedido de diligência, deveria providenciar o recolhimento das custas, sob pena de conversão em ação de execução. 12. O prazo concedido ao agravante, contudo, transcorreu sem a sua manifestação, conforme certificado no ID no 161996574, pág. 1 (autos de origem no 0740782-67.2022.8.07.0001). 13. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, este deve ficar atento com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 14. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular e chegue ao seu fim, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 15. Regularmente intimado, o agravante não se manifestou quanto ao endereço da agravada no prazo concedido, mesmo advertido que a ausência de requerimento de nova diligência conduziria à conversão em ação de execução. 16. Infrutíferas as reiteradas tentativas de localização do bem, além de o agravante não ter atendido à determinação judicial no prazo assinalado, a conversão da busca e apreensão em execução é medida adequada para evitar a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 17. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1677864, 07074620820228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 18. Como consequência, a alegação de prejuízo processual ou material não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à origem, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO